Tribunal: STF
Processo: HC 138385
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O eminente ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão de a matéria veiculada nesses autos também estar sendo objeto de julgamento no ARE 848.107 (Tema 788/RG). 



    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, e considerando, ainda, a ausência de determinação, pelo ministro Relator do ARE 848.107, da suspensão nacional a que se refere o art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, entendo ser possível afastar o aludido sobrestamento. 



    2. Ante o exposto, reconsidero e afasto o sobrestamento da tramitação do presente agravo e, em consequência, torno sem efeito a liminar anteriormente deferida (eDoc 45).



    3. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente